Tribunal: TJSP
Processo: 1011445-63.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Telefonia. Portabilidade indevida. Fraude denominada "sim swap". Ação de reparação de danos materiais e morais.

Respeitável sentença de procedência em parte.

Inconformismo da requerida operadora de telefonia. Invoca preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. Argumenta ter ocorrido cerceamento de prova. Busca a improcedência da ação; afastamento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Telefonia. Portabilidade indevida. Fraude denominada "sim swap". Ação de reparação de danos materiais e morais.

Respeitável sentença de procedência em parte.

Inconformismo da requerida operadora de telefonia. Invoca preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. Argumenta ter ocorrido cerceamento de prova. Busca a improcedência da ação; afastamento da indenização por danos morais, ou sua redução.

Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva afastadas. Cerceamento de prova. Não ocorrência. O Magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prova produzida suficiente para dirimir a controvérsia.

Troca de titularidade de linha telefônica e invasão de conta bancária em fraude praticada por terceiro. Situação que não ilide a responsabilidade dos réus pelo fato do serviço. Falha de segurança na prestação dos serviços de telefonia e bancário. Fortuito externo não reconhecido.

Responsabilidade objetiva e solidária. Inteligência dos artigos 7o parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Matéria sedimentada pela Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Rés que não se desincumbiram do ônus previsto no artigo 14 § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária das rés perante os consumidores, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do mesmo código.

Ausência de impugnação específica em relação aos danos materiais, que devem prevalecer. Danos morais caracterizados. Valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00), em sintonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos análogos e não comporta alteração. Atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência corretamente atribuída às rés. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.